Tribunal: TJMT
Processo: 1022164-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022164-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA DOS SANTOS - CPF: 922.369.521-04 (PACIENTE), Juízo da Vara única Alto Taquari/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NOS AUTOS. CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame 1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciada por Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), que teve sua prisão preventiva decretada em 2013. O mandado de prisão nunca foi cumprido e a paciente, em 2024, apresentou-se nos autos por meio de advogado constituído, solicitando a revogação da prisão preventiva ou substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da medida extrema por outras menos gravosas.

III. Razões de decidir 3.
Na falta de referência a elementos concretos contidos nos autos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser reconhecida a inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar.
4.
Não há indícios de que a paciente tenha buscado se esquivar da aplicação da lei penal. Pelo contrário, ao se apresentar espontaneamente, demonstrou intenção de colaborar com a Justiça.
5.
A inexistência de outros registros criminais, o exercício de atividade lícita e a comprovação de residência fixa afastam a necessidade de prisão cautelar.
6.
A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese 7.

Ordem parcialmente concedida, apenas para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas
.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva baseada unicamente na gravidade abstrata do crime e sem fundamentação concreta deve ser substituída por medidas cautelares mais brandas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJE 11.10.2021; TJMT, HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 20.5.2022; TJMT, HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Maria da Glória dos Santos
contra
ato supostamente ilegal da
MMª. Juíza de Direito
da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT
, que
decretou a prisão preventiva da paciente
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que em
2.5.2013
, foi
decretada a prisão preventiva
da paciente no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar seu envolvimento no delito de
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006), acrescentando que em
16.12.2023
, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a autoria daquela conduta criminosa.

Discorre que como o
corréu

Francisco de Assis da Costa
foi
absolvido
na ação penal nº. 0001759-80.2013, os
seus efeitos devem ser estendidos
à ação penal nº. 1000840-59.2022, movida contra a paciente, para que ela seja
absolvida sumariamente
.

Na sequência, sustenta que o decreto cautelar está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, não atende ao requisito de
contemporaneidade
e vulnera o princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
. Ainda sob esse aspecto, assinala que a paciente detém
predicados pessoais
favoráveis e capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que fosse declarada a
absolvição sumária
da paciente, nos termos do art. 397, inc. II, do CPP, e
revogada a custódia preventiva
ou ao menos
substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 232441674).

Instruiu a inicial com documentos (ID 232441676 a 232441692).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para
substituir a constrição por medidas cautelares alternativas
(ID 236985676).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 238171650).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID 239225650), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

"
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
–
1
. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO APONTADO COATOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO -
2
. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - LIMINAR DEFERIDA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - FORNECIMENTO DE ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR".

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 2013, durante investigações destinadas a combater o comércio ilícito de entorpecentes na localidade, o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Alto Taquari-MT representou pela
prisão preventiva
de diversas pessoas identificadas durante as diligências policiais, dentre elas, a paciente
Maria da Glória dos Santos
.

Em
2.5.2013
, a representação foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“A representada CAITA ESMERINA DA SILVA, vulgo KATINHA, consoante verifica-se das transcrições relativas às interceptações telefônicas, conversa com outros representados acerca de substâncias entorpecentes, realizando inclusive encomenda de drogas para MARIA DA FLÓRIA DOS SANTOS (...). Depreende-se das referidas transcrições que existem indícios de que MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS realiza a venda de entorpecentes, repassando-os para os demais representados, consoante conversa realizada entre CAITA ESMERINA DA SILVA, vulgo KATINHA, acerca da venda de entorpecentes (...). Por sua vez, relativamente aos fundamentos da preventiva, neste momento se mostra necessário decretar a prisão dos representados (...) para garantir a ordem pública, em razão da conveniência da instrução criminal e visando assegurar a futura aplicação da lei penal. Com efeito,
deve ser levada em consideração que a mantença em liberdade dos representados colocará em risco toda a sociedade, mormente diante dos Relatórios Policiais (fls. 09/137 e 138/141) acerca das interceptações telefônicas, realizadas em relação aos representados. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade do crime perpetrado, em tese, pelos representados, sendo imperioso preservar a ordem pública e a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da natureza do crime de tráfico (...). A conveniência da instrução criminal se assenta concretamente nas elucidações necessárias às investigações, já que em liberdade os representados poderão continuar a traficar, podendo, até mesmo, vir a atrapalhar as investigações, sem contar o risco de fuga, o que é extremamente comum
” (ID 232441676). Destaquei.

Finalizadas as investigações preliminares, em
16.12.2013
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
imputando a paciente e outras cinco pessoas a responsabilidade pelo crime de
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006). A ação penal foi autuada sob o nº. 0001759-80.2013.

Sucede, porém, que a paciente não foi encontrada para ser citada, o que motivou a autoridade judiciária a desmembrar a ação penal em relação a ela e determinar a
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
, conforme deliberação datada de
5.9.2019
.

Já em
2023
, foram retomadas as tentativas para localizar a paciente, que, em
23.7.2024
, foi
pessoalmente notificada
dos termos da denúncia (ID 164741795 na origem) e em
6.8.2024
, apresentou
defesa preliminar
mediante advogado constituído, requerendo a
absolvição sumária
e a
revogação da prisão
preventiva ou ao menos a
substituição
da medida constritiva por providências
cautelares mais brandas
(ID 163579471 na origem).

A peça defensiva pende de deliberação
.

O Mandado de Prisão Preventiva nunca foi cumprido.

Estabelecidas essas premissas, verifica-se, a partir de consulta ao andamento da ação penal movida contra a paciente (1000840-59.2022), que o pedido de extensão dos efeitos da absolvição do corréu
Francisco de Assis da Silva
, sucedido da
absolvição sumária
fundada no art. 397, inc. II, do CPP,
não foi
examinado na origem
, o que implica dizer que sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria
supressão de instância
, vulnerando o princípio do juiz natural.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
.” (HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Logo, o
writ

não
deve ser admitido neste ponto.

Superada essa questão, muito embora o
habeas corpus
não seja palco para discussões aprofundadas sobre autoria ou tipicidade da conduta, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, o decreto cautelar
não
apresenta motivação idônea e adequada.

Primeiro, porque embasado em
fundamentação
um tanto quanto genérica
(aplicável a qualquer caso, inclusive), mediante indicação de modo
abstrato
e
vago
da presença dos pressupostos identificadores da medida extrema (art. 312 do CPP) e da falta, por outro lado, de referência a aspectos
concretos
capazes de demonstrar a
necessidade real da constrição
.

Não se vê referência alguma à peculiar gravidade do crime ou à suposta contumácia delitiva da paciente, donde se conclui que a medida extrema está apoiada
exclusivamente
da gravidade abstrata do tipo penal, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

Essa, inclusive, é a orientação firmada nesta Corte:

“Somente há de ser decretada [a prisão preventiva] quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

E em segundo lugar, porque só se pode falar em fuga do distrito da culpa, a ponto de justificar a constrição cautelar, quando provado que o sujeito agiu
deliberadamente
para se esquivar da aplicação da lei penal ou obstruir a instrução probatória, o que
nem de longe
ocorreu

na hipótese em tela.

Paralelamente, ao comparecer aos autos por meio de advogado constituído e informar o endereço onde pode ser localizada, a paciente demonstrou
que está disposta a colaborar com os trabalhos judiciais
e não pretende se eximir de eventual aplicação da lei penal, o que é digno de nota.

Ademais, o
mandamus
está instruído com provas de que a paciente tem endereço certo, exerce atividade lícita e, desde 2.5.2013, quando foi decretada sua prisão preventiva, não se envolveu em outras infrações penais, fatores que, somados ao cenário descrito nas linhas acima,
desautorizam
o encarceramento antecipado.

Aliás, ainda que fique comprovada a responsabilidade da paciente no delito
, deve-se ter em mente que tal conduta
não
reflete,
a princípio
, periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com seus predicados pessoais.

Nesse ponto, vale destacar que a
inexistência
de outros registros criminais denota a primariedade e os bons antecedentes da paciente, igualmente contribuindo para o
desacerto
da medida extrema.

Logo, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus possíveis efeitos sobre a comunidade local, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais da paciente
e a
excepcionalidade da prisão cautelar
–
ultima
ratio
por natureza –,

afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade atual
substituir
a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“Nos dizeres do decreto prisional, ‘Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese’. 2.
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido
” (HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região –, 6ª Turma, DJE 11.10.2021). Destaquei.

Esta Corte Estadual segue o mesmo caminho:

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2022).

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos art. 282, inc. I e II e art. 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas cautelares à paciente,
em substituição à custódia preventiva
:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizados o endereço e o contato telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Com essas considerações e em
sintonia
com o

parecer,
ratifico a medida liminar
e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas medidas cautelares já indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024